Tribunal: TJMT
Processo: 1008821-04.2022.8.11.0040
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008821-04.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO COQUEIRO ALENCAR - CPF: 045.112.623-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMBROSIO CACERES - CPF: 036.339.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GAMA DE SOUZA - CPF: 671.303.302-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARCELO NICOLETTI DOS SANTOS - CPF: 129.300.639-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DUTRA - CPF: 459.745.949-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE SOUZA AMORIM - CPF: 056.456.601-29 (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCARDUA (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) – PRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR –
E
XCESSO DE LINGUAGEM – INVIABILIDADE – MERA MENÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM OS ÍNDICOS DE AUTORIA
–
2. SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO
–
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DE MÉRITO DA AÇADA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
3.

PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP – INCERTEZAS QUANTO AO CENÁRIO DO CRIME – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
4.
QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DECOTE – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
–
PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não há nulidade em sentença de pronúncia por excesso de linguagem quando o magistrado, ao realizar o juízo de admissibilidade da acusação, expõe a motivação do seu convencimento quanto à existência do crime e aos indícios de autoria, mesmo que, para tanto, transcreva ou faça menção aos depoimentos das testemunhas, sem, no entanto, realizar uma valoração minuciosa das provas ou manifestar um juízo de certeza acerca da culpabilidade do pronunciado.

2.
Inexiste inconstitucionalidade na aplicação do princípio -
"in dubio pro societate"
- na primeira fase procedimental do Tribunal do Júri. Na verdade, isso preserva a competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme estabelecido no artigo 5º, XXXVIII,
d
da Constituição Federal. Nessa etapa, é realizado apenas um juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a procedência ou não da acusação feita ao réu.

3.
Deve ser mantida intacta a pronúncia, se nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, e se as
versões estão ainda pouco esclarecidas e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da ausência do
animus necandi
.
In casu,
inadmissível, a usurpação da competência do Conselho de Sentença com o fito de absolver sumariamente o acusado,
confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença para melhor esclarecimento dos fatos e decidir quanto o cabimento, ou não, da excludente de ilicitude.

4.
Quando não houver prova judicializada que demonstre, ao menos de forma mínima, a ocorrência do recurso que dificultou a defesa da vítima, ou seja, a ausência de evidências de que ela foi surpreendida, a qualificadora deve ser excluída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Diego Coqueiro Alencar
, contra sentença pela qual foi
pronunciado
pela suposta autoria do crime de
Homicídio qualificado - emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP) (Id. 162771153).

Preliminarmente
, sustenta a
nulidade da decisão
supracitada, por excesso de linguagem, afirmando que as colocações do Juízo acerca da autoria e materialidade delitiva poderiam influenciar o corpo de jurados.

No mérito
, o Recorrente destaca a
inconstitucionalidade do brocardo
in dubio pro societate
,
solicitando a absolvição sumária, ante a caracterização da
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, requesta o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima. (Id. 162771166).

Nas
contrarrazões
, o MP requer a
rejeição da preliminar
e,
no

mérito, o desprovimento
do recurso (Ids. 162771170).

Em sede de
Juízo de Retratação
, o magistrado de primeira instância
manteve a decisão
por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 162771171).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
rejeição da preliminar e pelo desprovimento
do recurso nos termos do sumário abaixo reproduzido (Id. 168035191):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado (artigo 121, §2º, IV, do CP) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a nulidade da r. Sentença de Pronúncia por excesso de linguagem, aduzindo que as colocações incisivas do Juízo a quo a respeito da materialidade e da autoria do crime em questão são passíveis de influenciar o corpo de jurados – IMPROCEDÊNCIA – Não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem; o Juízo a quo apenas indicou as provas amealhadas que dão suporte à sua conclusão acerca da existência do crime e dos indícios da autoria em desfavor do recorrente – 2. No mérito, sustenta a inobservância do conteúdo probatório produzido nos autos e, destacando a inconstitucionalidade do princípio in dubio pro societate e a caracterização de legítima defesa, pede a absolvição sumária do recorrente – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos torna indene de dúvida a existência do crime e fornece subsídio suficiente para a imputação da autoria delitiva em desfavor do recorrente; a absolvição sumária do acusado na formação do sumário provisório de culpa somente tem amparo quando se revelar inconteste e, do que se colhe, não é esta a hipótese dos autos, porquanto existente uma versão possível dos fatos a sugerir responsabilidade penal do acusado, sendo que eventual dúvida acerca da caracterização ou não de legítima defesa deve ser dirimida pelo competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do Juiz Natural – 3. Subsidiariamente, argumenta pela inexistência de lastro probatório mínimo a dar suporte à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pedindo, assim, sua exclusão da pronúncia – IMPROCEDÊNCIA – A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, o que não é a hipótese dos autos; eventuais dúvidas sobre a caracterização do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser dirimida pelo competente Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

Em que pese a Procuradoria no sumario referir-se a pedido de absolvição, ante a inobservância do conteúdo probatório produzido, constato que tal não foi postulado em razões recursais.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM

Egrégia Câmara:

A

defesa de
Diego Coqueiro Alencar
sustenta, ainda, que a decisão invectivada é nula por conter excesso de linguagem.

Não lhe assiste razão
.

Analisando o pronunciamento judicial impugnado, constatei que o magistrado
a quo
, ao demonstrar os fundamentos de sua decisão, limitou-se a apontar os indícios de autoria e a existência de vestígios materiais dos delitos, indicando parte dos depoimentos prestados pelas testemunhas, sem, contudo, fazer juízo de valor sobre eles, se preocupando, outrossim, em não utilizar expressões peremptórias que pudessem induzir um juízo de certeza sobre a culpabilidade do Recorrente.

Para tanto, consignou que
“
Neste contexto, entendo
configuradas as provas da existência do crime e indícios necessários da autoria,
ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta”.

Nesse contexto, constato inexistir qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão do Conselho de Sentença.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, que:

“(...). 4.
Não se verifica excesso de linguagem na decisão de pronúncia que se limita a demonstrar a existência de materialidade comprovada pelos laudos de exame e lesões corporais da vítima, apontando indícios de autoria, fazendo referência ao depoimento das testemunhas, e indicando a pertinente qualificadora, sem aprofundado juízo de valor, para julgamento pelo juiz natural da causa
. (...). (STJ.
Habeas Corpus
n. 313.050/BA. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do Julgado: 08/03/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2016).

Sendo assim, rejeito esta preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada do dia 12.6.2022, em via pública, em frente ao estabelecimento comercial
Bar do Tiaguinho,
sediado no Distrito de primavera, Sorriso/MT,
Diego Coqueiro Alencar
,
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, matou
Jeferson de Souza Amorim
com golpe de arma branca.

Segundo a denúncia, a vítima e
Diego Coqueiro Alencar
estavam no referido estabelecimento comercial, quando, por razões não esclarecidas, o Recorrente aproximou-se do ofendido e, sem que ele pudesse esboçar qualquer reação, desferiu-lhe um golpe de arma branca, acertando-lhe a região mediana torácica esquerda, causando-lhe a morte.

Em razão disso, ele foi denunciado como incursos no art.
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal e,
após regular tramitação processual, sobreveio decisão pronunciando
Diego Coqueiro Alencar
pela autoria, em tese, do crime
Homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP).

Inconformado, destaca a inconstitucionalidade do brocardo
in dubio pro societate,
solicitando a absolvição sumária, sob o arrimo da legítima defesa, vez que somente teria se defendido dos ataques perpetrados pela vítima, todavia,
sem razão
.

Inicialmente, destaco que no procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a sentença de pronúncia encerra apenas a primeira fase, não sendo capaz de condenar o acusado. Portanto, o uso do axioma
in dubio pro reo
não viola a presunção de inocência, uma vez que a decisão de pronúncia apenas admite o prosseguimento da ação contra o réu, quando presentes indícios de autoria e materialidade do delito, iniciando-se assim a segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Como se observa, não há qualquer inconstitucionalidade ao aplicar o
in dubio pro societate
na primeira fase procedimental do Júri. Na verdade, ocorre a preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII,
d
da CF), sendo realizado apenas um juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a procedência ou não da acusação feita ao réu.

Nesse sentido:

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio in dúbio pro societate, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida.

(N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Prosseguindo, quanto ao pedido de absolvição sumária, ante o reconhecimento da legítima defesa, como se sabe a sentença de pronúncia traduz-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando nessa fase processual o convencimento do julgador acerca da existência do possível crime, com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Nesse passo, a legítima defesa somente se configura quando restar transparente a existência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem de pena o autor, com todos os seus elementos constitutivos, quais sejam, a defesa de alguma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso dos meios moderados necessários para repeli-la.

No entanto, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente, ter ele agido em legitima defesa, pois há nos autos elementos probatórios capazes de amparar ambas as teses arguidas no feito, a da acusação e também da defesa.

Isso ocorre porque a testemunha
João Marcelo Nicoletti dos Santos
afirmou em juízo que estava no bar quando a vítima chegou correndo, alegando que Neguinho o havia
"furado",
e logo em seguida caiu no chão. Ele afirmou ter visto Neguinho fugindo pelos fundos do local.

Relatou também que antes de o Recorrente fugir, ele deu um tapa no pescoço da vítima, que acreditou ser outro golpe de faca.

Essa narrativa é corroborada pelos depoimentos dos investigadores de polícia
Willian Krisman Silva Souza e Márcio Coutinho Scardua
, que informaram que, de acordo com as testemunhas ouvidas, o Recorrente seria o autor do delito, pois a vítima, antes de desmaiar, mencionou que ele era o responsável pelo ataque com faca.

O investigador
Willian Krisman Silva Souza
também acrescentou que, apesar de o Recorrente alegar legítima defesa, afirmando que a vítima o estava ameaçando, após investigações, obtiveram informações de que ela havia intercedido em seu favor, inclusive conseguindo um emprego na mesma empresa em que trabalhavam.

Ele ainda relatou que, segundo o Recorrente, a vítima estava acompanhada por três pessoas com a intenção de causar-lhe mal injusto quando pegou uma faca de uma mesa e desferiu o golpe. No entanto, de acordo com a testemunha
Ambrósio
, apenas os dois estavam bebendo cerveja no
Bar do Tiaguinho
.

De fato, a testemunha
Ambrósio Cacere
afirmou em juízo que estava acompanhando a vítima no referido bar e que entrou no local para pedir uma música. Quando retornou, o incidente já havia ocorrido e a vítima estava caída no chão.

O recorrente optou por ficar em silêncio durante o procedimento judicial, mas, em um procedimento administrativo, alegou que estava sendo ameaçado pela vítima e que, no momento do crime, a vítima estava acompanhada por outras pessoas com a intenção de lhe causar danos injustos, momento em que ele pegou uma faca e desferiu um golpe na vítima.

Portanto, como se pode observar, entendo que, pelo menos nesta fase, não foi inequivocamente demonstrado que o recorrente desferiu o golpe de arma branca contra a vítima exclusivamente em legítima defesa, pois existem elementos probatórios nos autos capazes de sustentar ambas as teses apresentadas no processo, tanto da acusação quanto da defesa.

Cabe ressaltar que o Laudo Pericial de Necropsia, por si só, já é suficiente para indicar que a tese de legítima defesa deve ser submetida ao Tribunal do Júri, uma vez que a vítima foi atingida em uma região vital, o que indica a existência de animus necandi, fato que requer mais esclarecimentos e discussões perante o Conselho de Sentença.

Além disso, a forma como o evento ocorreu ainda é um tanto obscura, necessitando de maiores esclarecimentos para eliminar quaisquer dúvidas quanto à existência da excludente de ilicitude do fato.

Portanto, não vejo como acolher o pedido de defesa para reconhecimento da legítima defesa, uma vez que, tratando-se de um procedimento a ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, tal competência só pode ser retirada dos juízes naturais quando houver motivação suficiente para tal.

Aliás, para a procedência desse pedido defensivo, seria necessária prova robusta, extreme de dúvidas, acerca de circunstâncias externas que envolveram o delito, capazes de impedir a livre determinação de vontade da agente, diante do instinto de conservação ou de pressões psíquicas que afetam a capacidade de agir conforme o direito, o que não se verifica no caso em tela.

Até mesmo porque, há duas versões sustentadas nos autos e ambas possuem algum amparo probatório, razão pela qual, ao menos neste Juízo de admissibilidade da acusação, entendo haver dúvida quanto à incidência da almejada excludente de ilicitude (art. 25 do CP), o que impede a despronúncia do réu.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...). Não havendo demonstração inequívoca da legítima defesa e da total ausência de
ânimus necandi
, quanto ao disparo de arma de fogo contra a vítima, bem como havendo duas versões dos os fatos, não deve ser afastada de pronto a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois nesta fase processual, contempla mero juízo de admissibilidade da acusação”. (N.U 1017142-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

De qualquer forma, à míngua de prova inequívoca acerca da legítima defesa, a indigitada tese deve ser levada a conhecimento e julgamento pelo Tribunal do Júri.

Postula, por fim, o afastamento da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isto porque a denúncia assevera que o Recorrente
“aproximou-se da vítima e, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, atacou-lhe rápida e inesperadamente com golpe de arma branca...”.

No ponto, nenhuma testemunha ouvida em juízo presenciou o fato delituoso, não sendo capazes de esclarecer sobre a dinâmica do crime. Portanto, não há provas nos autos que confirmem se a vítima foi de fato surpreendida pela ação do recorrente.

Assim, verifico que não existem provas devidamente judicializadas nos autos que justifiquem a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido:

“
Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, a existência de motivo fútil, o afastamento da qualificadora é medida que se impõe
.” (TJMT, RSE NU 1016105-57.2020.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2) (N.U 1023522-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)destaquei

Assim sendo, a qualificadora afigura-se manifestamente improcedente, haja vista não ter suporte em elemento fático confirmado em Juízo TJMT, Enunciado Criminal Nº 2:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante do que foi exposto,
em parcial sintonia com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
afasto a preliminar
suscitada pela defesa de
Diego Coqueiro Alencar
e, no mérito,
dou parcial p
rovimento
a este Recurso em Sentido Estrito para
decotar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, ante a inexistência de prova judicializada sobre tal circunstância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023